Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI PEDIÁTRICA. DIREITO À SAÚDE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal é a responsável pela implementação das políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde, detendo, desse modo, o poder de gestão acerca do sistema público de saúde. Logo, é parte legítima para responder ao mandamus, em que se objetiva vaga em leito de UTI pediátrica. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

2. O fato de ter sido deferido o pedido liminar, com subsequente internação do impetrante em leito de UTI pediátrica, não conduz ao reconhecimento da extinção do feito sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto (art. 458, VI, do CPC), em razão de o mencionado provimento judicial ser temporário e precário. Nota-se a tutela provisória de urgência, consoante redação do art. 296 do CPC, “pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”, e, nessa medida, necessária a sua confirmação por decisão de mérito. Preliminar de perda superveniente do interesse recursal rejeitada.

3. Sobre a situação do impetrante, é importante salientar estar testificado que, com 1 (um) mês de vida, no dia 16/3/2023, foi atendido no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB), da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com sintomas de sibilância, caracterizada pela falta de ar. Imediatamente, foi internado na enfermaria, com utilização de oxigênio. Porém, apresentou piora e, no dia seguinte, 17/3/2023, foi entubado, com quadro de bronquiolite com insuficiência respiratória. Em razão da gravidade do quadro, a médica assistente do HMIB indicou a necessidade de sua internação em unidade de terapia intensiva pediátrica.

4. Sucede que “o Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) informou que todos os 16 leitos de UTI pediátricos se encontram ocupados, não havendo qualquer previsão de nova vaga para o Impetrante, a despeito de seu grave estado de saúde”. Registra-se, o impetrante foi internado no dia 18/3/2023, após a decisão que deferiu o pedido liminar de internação em leito de UTI pediátrica.

5. O direito à saúde integra o direito à vida, distingue a dignidade, e é dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

6. Evidencia-se, portanto, omissão estatal no atendimento ao impetrante, pois, a despeito da gravidade do seu quadro de saúde e internação em hospital da rede pública, não havia previsão de disponibilização de leito de UTI pediátrica, implicando ausência de atendimento adequado à sua patologia, impingindo-lhe risco de morte.

7. Portanto, deve ser concedida a segurança pleiteada, para manter a decisão liminar proferida pelo Exmo. Sr. Des. Ângelo Passareli, no Plantão Judicial de 18/3/2023, e assegurar a vaga do impetrante em UTI pediátrica no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB), em conformidade com a prescrição da médica assistente da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com fundamento nos arts. 6o, 196 e 198 da CF/88 c/c os art. 204, 205 e 207 da LODF e art. 7o, III e §§3o e 4o, da Lei no 12.016/2009.

8. Segurança concedida.